Tribunal: TJDFT
Processo: 0708263-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE DOS REQUISITOS NO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE PENA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. CONCLUSÃO INALTERADA.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).

2. Verificada a omissão no julgado quanto à manutenção da prisão preventiva do acusado, impõe-se o acolhimento dos embargados de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.